Tribunal: TJES
Processo: 5003949-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003949-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA e outros (2)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003949-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA e FRANCISCO AUER

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelos ora agravantes na origem.

Em suas razões recursais os recorrentes alegam que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
parcialmente
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais
somente
pela
s recorrentes

MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
e
MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA,
restando indeferida relativamente a
FRANCISCO AUER
.

Contrarrazões na qual vindica-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003949-50.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA e FRANCISCO AUER

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita perseguido pelos ora agravantes na origem.

Em suas razões recursais os recorrentes alegam que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmaram as partes haver prejuízo ao próprio sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostaram documentos a fim de corroborar tal pleito.

Destaco na oportunidade, que em r
elação à
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
e
MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA
não
há
dúvidas que a condição de pescadoras profissionais atestada pela documentação colacionada, aliada ao objeto da demanda de origem, já denotam a precariedade financeira afirmada.

Além disso,
a juntada de
cópias das
carte
iras
de trabalho sem qualquer anotação,
bem como certidões de
não obrigatoriedade
de apresentação de declaração de imposto de renda ao Fisco, a meu ver, mostra-se,
de igual modo,

in
suficiente a
afastar a declarada
hipossuficiência econômica
por ambas colacionada
.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida
por
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
e
MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA
, em meu sentir, restou comprovada nos autos, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Todavia, no que concerne
ao agravante
FRANCISCO AUER,
verifico que a documentação colacionada não permite a mesma conclusão.

D
igo isto porque a
lém da
ausência de comprovação de tratar-se realmente de pescador, o excerto da declaração de imposto de renda apresentado
não se mostra apto a revelar incompatibilidade de sua condição financeira com o pagamento das despesas processuais atinentes a este feito.

Além disso, releva-se o fato de que eventual custo processual a ser arcado pelo ora agravante atenderá à proporcionalidade de 1/3 do valor, vez que a demanda de origem é intentada por três litigantes.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça
somente
em favor
das recorrentes
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
e
MARIA ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firm
aram
a
s
parte
s
haver prejuízo ao
próprio
sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acost
aram
diversos documentos a fim de corroborar tal pleito, havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem
somente em relação a um dos agravantes
.

3. A argumentação deduzida
apenas por dois dos três
recorrente
s
restou comprovada, cabendo retificar o comando decisório combatido
em relação àqueles
,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e provido em parte
.
Gratuidade de justiça
concedida
apenas a dois recorrentes
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.